Tribunal: TJMT
Processo: 0022491-28.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022491-28.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO VENANCIO CRISPIM - CPF: 055.730.821-67 (EMBARGANTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), LEONIO JOSE DE ARRUDA (EMBARGANTE), MIGUEL JORGE DA SILVA MORAES (EMBARGANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0022491-28.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: LUCIANO VENANCIO CRISPIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REJULGAMENTO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARÇÃO REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0022491-28.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: LUCIANO VENANCIO CRISPIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luciano Venâncio Crispim
contra o acórdão prolatado pela 1a Câmara Criminal que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público para reconhecer a legalidade da revista pessoal e domiciliar e, via de consequência, condená-lo pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (reincidência), e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O embargante maneja os embargos de declaração para sanar contradição no aresto embargado quanto à nulidade das buscas, ao argumento de que não existiram fundadas razões para a violação de domicilio.

Noutro ponto, requer seja sanada a omissão no acórdão prolatado no tocante a não aplicação da detração, considerando o período em que o réu esteve preso, bem como no tempo em que utilizou tornozeleira eletrônica.

Ao final, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, com a manifestação expressa deste Tribunal sobre a matéria aventada, afastando a contradição e omissão, para o fim de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0022491-28.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: LUCIANO VENANCIO CRISPIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios se prestam para retificar o julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou que tenha algum erro material.

Nada obstante, da leitura acurada dos embargos de declaração, deduz-se que a defesa insurge-se quanto à condenação do réu, pretendendo novo julgamento por meio dos embargos de declaração. Circunstância que refoge o intuito do presente recurso, consubstanciado em sanar ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.

Com efeito, a matéria ora arguida –
inexistência de fundadas razões
– foi enfrentada na decisão, de forma clara, coerente e suficiente, mesmo que direta ou indiretamente, quando foram expostas as razões pelas quais a 1a Câmara Criminal reconheceu a legalidade nas revistas pessoal e domiciliar e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

A propósito é o excerto da ementa:

“Conforme destacado pelos policiais militares, que participaram da diligência,
eles receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo trajando uma camiseta de cor amarela
, pilotando uma motocicleta alta de cor vermelha, estaria comercializando entorpecentes. Ao avistarem um suspeito com as mesmas características, ele empreendeu fuga e dirigiu-se à residência situada à Rua Q, n. 1, Quadra 20, no Bairro Jardim Araçá e, no momento que adentrou a casa, os policiais entraram, em seguida e, em busca pessoal, encontraram no bolso da bermuda 3 (três) porções de maconha e, em busca domiciliar, um pedaço de maconha na cabeceira do sofá e uma balança de precisão atrás do sofá. Asseguraram, ainda, que no prosseguimento das buscas, dentro da geladeira, localizaram também uma porção grande de maconha.

(...)

Dessa maneira,
a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

O crime imputado ao apelado (tráfico de drogas) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial,
desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
.

(...)

Não obstante, no caso dos autos, a existência de fundadas suspeitas para a abordagem policial está devidamente demonstrada, uma vez que, segundo se infere dos depoimentos dos policiais militares, responsáveis pelas buscas pessoal e domiciliar, obtiveram informações de que um indivíduo trajando camiseta amarela, pilotando uma motocicleta vermelha, estaria comercializando entorpecentes, o que motivou a perseguição a Luciano e, ainda, a entrada em sua residência, local onde encontram 5 (cinco) porções de maconha, com massa de 326, 28g (trezentos e vinte e seis gramas e vinte e oito centigramas) e 1 (uma) balança de precisão,
o que motivou e justificou a abordagem do réu
.

Portanto, na hipótese dos autos, consoante se extrai da denúncia e das declarações dos policiais militares, verifica-se que o ingresso dos agentes policiais na residência em que foram localizados os entorpecentes ocorreu, em síntese, em razão de denúncia anônima que, de fato, descrevia as características da vestimenta de Luciano, o que justifica as buscas pessoal e domiciliar” (Id.: 208490157).

Nesse ponto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse viés, eventual ponderação equivocada de provas ou mesmo o simples julgamento em descompasso com os interesses da parte não permitem a oposição de embargos.

Por outro lado, a defesa argui que o aresto é omisso, pois não aplicou a
detração do período em que o réu esteve segregado
.

Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42 CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Ainda assim, mesmo que o pleito de detração penal fosse analisado, por esta instância revisora, não implicaria na modificação do regime de cumprimento de pena (fechado), visto que o réu é reincidente, não fazendo jus à fixação do regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea
‘b’
, do Código Penal.

Ressalte-se, por fim, que o embargante também maneja os embargos de declaração para fins de prequestionamento da matéria.

De outro tanto, ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP), o que não ocorreu no caso em apreço.

Por fim, impõe-se consignar que o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

A propósito:

“(...) 3. Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior,
que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
(EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)” (AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei).

Portanto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer vício mencionado no artigo 619 do Código de Processo Penal a ser corrigido.

Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024